Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA–GETAP. (LEI No 3.786/2006). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. LIMITAÇÃO A 156 QUOTAS- ILEGALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à implementação da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária–GETAP – no contracheque da parte autora, no valor previsto em Lei e ao pagamento da referida gratificação acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo.

2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal combate a implementação da gratificação pleiteada, discorre sobre princípios constitucionais e sobre os dispositivos normativos que regulam a gratificação pleiteada. Contrarrazões apresentadas.

3. No caso concreto, verifico estar comprovado que a parte autora exerce as atribuições de seu cargo no Sistema de Saúde Prisional na Gerência de Serviços de Atenção Primária Prisional (Unidade Básica de Saúde Prisional na PFDF – Penitenciária Feminina do DF), desde 15 de junho de 2020, conforme documentos de ID 95443381, 95443381 e 95781815.

4. A Lei Distrital n. 3.786/06, prevê que: “Art. 1o Fica criada a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária -GETAP, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). § 1o Fará jus à gratificação de que trata este artigo o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária”.

5. Precedente: “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA -GETAP. ENFERMEIRO QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS EM LEI. 1. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária -GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário. 2. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006. 3. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, o autor faz jus ao recebimento da gratificação. 4. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1212972, 07017709720198070018, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1210833, 07016428320198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

6. A parte autora possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.

7. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores. Nesse sentido: “(Acórdão n.845363, 20140111424115ACJ Relator :CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 439)”.

8. A demandante faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia.

9. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1149417, Processo 07082494920188070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1172901, 07318992820188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 30/05/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.)

10. Presentes os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias, correta a sentença condenatória ao pagamento das gratificações.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.